Tribunal: TRF3
Processo: 5007730-78.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. 2. O acórdão estadual, ao julgar improcedentes os pedidos por suposta insuficiência probatória (exigência de DUT assinado), deixou de enfrentar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a tese expressamente deduzida de confissão do recorrido quanto à compra e à tradição do veículo (fatos alegadamente incontroversos), circunstância com potencial de alterar a conclusão sobre a necessidade de prova documental adicional. 3. Configurada a omissão relevante e a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, enfrentando de modo específico a tese de confissão e seus efeitos no desate da controvérsia. 4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento. Prejudicadas as demais teses veiculadas.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
92/549)

5007730-78.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007730-78.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JUSCELIA FATIMA SANTOS E SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - MS15630-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1190 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado, com expedição de Requisição de Pequeno Valor.

O acórdão aplicou a modulação de efeitos do Tema 1190 do STJ, considerando que o incidente de cumprimento de sentença foi iniciado antes de 01/07/2024, o que autorizaria a fixação da verba honorária.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ, especialmente o REsp 1.134.186 e a Súmula 519, defendendo a impossibilidade de fixação de honorários na ausência de impugnação. Requer o prequestionamento do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de precedentes do STJ sobre honorários em cumprimento de sentença; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a aplicação do Tema 1190 do STJ e sua modulação de efeitos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa. Destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão. A decisão enfrentou a controvérsia ao analisar a aplicação do Tema 1190 do STJ e sua modulação de efeitos, bem como a superação da jurisprudência anterior sobre honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

O acórdão considerou que a nova orientação do STJ somente se aplica aos incidentes iniciados após 01/07/2024, mantendo a fixação de honorários nos casos anteriores, ainda que ausente impugnação.

A alegação de omissão quanto à Súmula 519 do STJ e ao REsp 1.134.186 não procede. Tais precedentes foram considerados no contexto da evolução jurisprudencial superada pelo Tema 1190, não havendo obrigação de enfrentamento analítico de todos os argumentos, conforme o Tema 339 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação do Tema 1190 do STJ, com modulação de efeitos, afasta a alegação de omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma suficiente. 3. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 489, §1o, art. 85, §§ 1o e 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, Tema 1190; STJ, REsp 1.134.186; STJ, Súmula 519; STJ, EDcl no REsp 1747656; STJ, REsp 2212892; STJ, REsp 2166490; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2763074.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007730-78.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - MS15630-A

AGRAVADO: JUSCELIA FATIMA SANTOS E SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão da Décima Turma que recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO SUJEITO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1190 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDENTE INICIADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios em 10% do valor da execução, ainda que ausente impugnação à pretensão executiva.A execução resultou na expedição de Requisição de Pequeno Valor.A autarquia sustentou a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda Pública, quando o crédito é satisfeito por meio de Requisição de Pequeno Valor, considerando a modulação de efeitos do julgamento do Tema 1190 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1190, firmou a tese de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado, ainda que o crédito esteja sujeito a RPV.No mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo a aplicação da tese apenas aos incidentes de cumprimento de sentença iniciados após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 01/07/2024.No caso concreto, o cumprimento de sentença foi instaurado em 27/05/2024, quando ainda prevalecia a jurisprudência que admitia a fixação de honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública não impugnadas e com expedição de RPV.A decisão agravada observou corretamente a modulação de efeitos definida pelo STJ, mantendo a condenação do INSS ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada pelo STJ no Tema 1190, que afasta a condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda Pública e sujeito a RPV, aplica-se apenas aos incidentes iniciados após 01/07/2024; 2. Nos cumprimentos de sentença instaurados antes dessa data, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da modulação dos efeitos do julgamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 420.816/PR; STJ, Tema 1.190 (Recurso Especial repetitivo).

Sustenta que a decisão colegiada apresenta omissão, deixando de ponderar que, segundo o RESP 1.134.186 e a Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários de advogado na impugnação ao cumprimento de sentença que é rejeitada, com a fixação da verba honorária na própria fase executiva. Alega que, por lógica, a ausência de impugnação obsta qualquer condenação.

Requer o prequestionamento do artigo 85, §1o e §7o, do CPC.

Em função do potencial infringente dos embargos de declaração, o embargado foi intimado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração se destinam a integrar decisão que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material (efeito integrativo), sem que se prestem, a princípio, à rediscussão da causa, a não ser que a superação daqueles vícios produza esse efeito, denominado infringente (artigo 1.022 do CPC).

A decisão apresenta: 1) omissão, se deixar de abordar itens essenciais à resolução da controvérsia, inclusive precedentes de Tribunais Superiores, cujo afastamento requer juízo de distinção ou superação, e os argumentos da parte capazes de infirmar a conclusão adotada, sem que seja exigível o emprego de fundamentação analítica (artigo 489 do CPC e Tema 339 do STF); 2) obscuridade, se trouxer fundamentação e resolução que sejam ininteligíveis ou incompreensíveis, em detrimento de tutela jurisdicional efetiva; 3) contradição, se os seus elementos constitutivos não mantiverem coerência e unidade, sem que a divergência com outros precedentes indique falta de integridade (contradição externa); e 4) erro material, caso apresente imperfeição e lapso extraídos de item específico do pronunciamento, em sua textualidade, sem transbordamento para vício de intertextualidade ou contextualidade (contradição ou obscuridade).

Para efeito de acesso à instância extraordinária, os embargos de declaração podem exigir o prequestionamento, sendo que se admite, além da modalidade expressa, a implícita, decorrente de aplicação das normas jurídicas sem a referência direta dos artigos de lei correspondentes; eventual recusa no prequestionamento dá ensejo à modalidade ficta, para que se propicie a análise de violação ou não do próprio artigo de lei ou norma jurídica que regulamenta os embargos de declaração (artigo 1.025 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ERRO DE PREMISSA, OBSCURIDADE E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado aponta, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais o embargado foi considerado "terceiro adquirente de boa-fé", notadamente por não ter atuado em conluio com os responsáveis pela venda do imóvel, além do fato de não ter sido devidamente desconstituída a "declaração de quitação do preço do bem" inserta na escritura pública. 3. A figura da "venda a non domino" - isto é, a transferência da propriedade por quem não é dono - não se confunde com a hipótese na qual constatado excesso dos poderes recebidos por gestor, representante ou mandatário que se apresentou como devidamente habilitado à negociação empreendida, tendo o terceiro agido de boa-fé e alicerçado em crença justificada (teoria da aparência). 4. Embargos de declaração rejeitados.

(Edcl no Resp 1747656, Quarta Turma, DJ 23/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE TESE RELEVANTE (CONFISSÃO DA COMPRA E TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL) COM POTENCIAL INFLUÊNCIA NO RESULTADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material, impondo ao órgão julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. 2. O acórdão estadual, ao julgar improcedentes os pedidos por suposta insuficiência probatória (exigência de DUT assinado), deixou de enfrentar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a tese expressamente deduzida de confissão do recorrido quanto à compra e à tradição do veículo (fatos alegadamente incontroversos), circunstância com potencial de alterar a conclusão sobre a necessidade de prova documental adicional. 3. Configurada a omissão relevante e a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, enfrentando de modo específico a tese de confissão e seus efeitos no desate da controvérsia. 4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento. Prejudicadas as demais teses veiculadas.

(Resp 2212892, Terceira Turma, DJ 21/11/2025).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÕES. QUESTÕES RELEVANTES DOS LAUDOS PERICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. I. Hipótese em exame 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral, decorrente de suposto erro médico, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2024 e concluso ao gabinete em 27/08/2024. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, não copiou todo o teor do acórdão de apelação, senão apenas transcreveu os respectivos trechos em que foram examinadas as questões apontadas como não decididas, o que não configura nulidade. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto" (EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025). 5. "A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o tribunal não responde a embargos de declaração sobre questões relevantes do laudo pericial" (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.025.271/RJ, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido. Dispositivos citados: arts. 32 e 87, § 1o, do Código de Ética Médica (Resolução no 2217 do Conselho Federal de Medicina-CFM); arts. 3o e 4o da Portaria 1.820/2009 do Ministério da Saúde; art. 489, § 1o, IV, do CPC.

(Resp 2166490, Terceira Turma, DJ 20/05/2025).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, E REJEITADOS QUANTO À ALEGADA OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada. 2. "O erro material remediável por embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exterioriza ção do julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas". (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2/10/2024) 3. Na hipótese, de fato, à fl. 517, o acórdão recorrido incorre em simples erro material, por equívoco quanto ao nome da parte recorrente, ao transcrever trecho da decisão agravada, porém, sem efeito infringente, não obstante a conclusão do aresto ter sido nitidamente pelo não conhecimento do agravo interno. 4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar simples erro material, e rejeitados quanto à alegada existência de omissão.

(Edcl no AgInt no AResp 2763074, Segunda Turma, DJ 17/12/2025).

O acórdão proferido não apresenta as omissões alegadas.

Ponderou que: 1) o STJ, no Tema 1190, reviu jurisprudência anterior que previa honorários de advogado na execução contra a Fazenda Pública que não fosse embargada e da qual resultasse expedição de RPV, em regime similar ao previsto nos Temas 407 a 410 e na Súmula 519, passando a aplicar a metodologia do precatório e a condicionar a condenação da Fazenda Pública à oferta de impugnação julgada improcedente; 2) em função da ruptura de jurisprudência, o STJ modulou os efeitos do julgamento, aplicando a nova tese para as execuções iniciadas depois de 01/07/2024, com a manutenção da verba honorária nos incidentes anteriores, ainda que não tivessem recebido impugnação da Fazenda Pública; e 3) o cumprimento de sentença com vistas à expedição de RPV foi iniciado em 27/05/2024, antes de 01/07/2024, de modo que o INSS deve responder por verba honorária, mesmo sem impugnação à pretensão executiva.

Verifica-se que a decisão colegiada abordou expressamente os itens relacionados aos Temas 407 a 410 e à Súmula 519 do STJ, em detrimento da alegação de omissão, prequestionando, se não explicitamente, pelo menos implicitamente as normas jurídicas correspondentes, em modalidade admitida para a interposição de recursos excepcionais.

Segundo a garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mediante fundamentação analítica; pode se limitar às alegações cruciais e à contextualização dos motivos, capaz de repudiar por lógica outros argumentos. O STF, no Tema 339, deu esse alcance ao artigo 93, IX, da CF (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).

O embargante pretende, na verdade, sob o artifício de omissão, rediscutir a solução dada à controvérsia, citando precedentes do STJ anteriores à análise do Tema 1190 e fazendo abstração da modulação dos efeitos do julgamento. Se questiona o juízo de adequação exercido na instância inferior ou a própria orientação superior, deve se valer do recurso apropriado e não dos embargos de declaração, voltados à mera integração de provimento judicial.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1190 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado, com expedição de Requisição de Pequeno Valor.

O acórdão aplicou a modulação de efeitos do Tema 1190 do STJ, considerando que o incidente de cumprimento de sentença foi iniciado antes de 01/07/2024, o que autorizaria a fixação da verba honorária.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ, especialmente o REsp 1.134.186 e a Súmula 519, defendendo a impossibilidade de fixação de honorários na ausência de impugnação. Requer o prequestionamento do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de precedentes do STJ sobre honorários em cumprimento de sentença; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a aplicação do Tema 1190 do STJ e sua modulação de efeitos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa. Destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão. A decisão enfrentou a controvérsia ao analisar a aplicação do Tema 1190 do STJ e sua modulação de efeitos, bem como a superação da jurisprudência anterior sobre honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

O acórdão considerou que a nova orientação do STJ somente se aplica aos incidentes iniciados após 01/07/2024, mantendo a fixação de honorários nos casos anteriores, ainda que ausente impugnação.

A alegação de omissão quanto à Súmula 519 do STJ e ao REsp 1.134.186 não procede. Tais precedentes foram considerados no contexto da evolução jurisprudencial superada pelo Tema 1190, não havendo obrigação de enfrentamento analítico de todos os argumentos, conforme o Tema 339 do STF.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação do Tema 1190 do STJ, com modulação de efeitos, afasta a alegação de omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma suficiente. 3. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 489, §1o, art. 85, §§ 1o e 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, Tema 1190; STJ, REsp 1.134.186; STJ, Súmula 519; STJ, EDcl no REsp 1747656; STJ, REsp 2212892; STJ, REsp 2166490; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2763074.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão